Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação publiciana cumulada com usucapião. Legitimidade passiva. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Negado provimento ao recurso.
I. Caso em exame
1. A autora ajuizou ação publiciana cumulada com pedido de usucapião, visando recuperar posse perdida por decisão judicial e, simultaneamente, obter o reconhecimento de domínio por usucapião. Na fase preliminar, foi acolhida a ilegitimidade passiva do espólio, sendo o formal de partilha registrado, ainda que em momento posterior ao ajuizamento da ação. No mérito, discute-se o alcance da coisa julgada.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o espólio detém legitimidade passiva; e (ii) verificar a possibilidade de rediscussão da posse do imóvel e do pedido de usucapião, frente à eficácia preclusiva da coisa julgada material.
III. Razões de decidir 3. A ilegitimidade do espólio foi corretamente reconhecida, pois o formal de partilha foi registrado, ainda que após o ajuizamento da ação, confirmando que o espólio não detém mais a titularidade do bem. A decisão segue a jurisprudência que exige a verificação da legitimidade de acordo com a situação jurídica ao tempo da sentença.
4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, obsta a rediscussão do pedido de usucapião, já que a matéria da posse foi decidida nos embargos de terceiro, onde foi reconhecido o domínio da parte ré. Assim, questões já decididas e aquelas que poderiam ter sido suscitadas não podem ser objeto de nova análise, em nome da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 508, CPC.